Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0741992-30.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Na petição de ID 20035479 os agravados informam o descumprimento da decisão judicial, pois se dirigiram ao depósito informado pelo Distrito Federal, onde estariam os pertences apreendidos, todavia, a devolução estaria sendo negada. Intime-se, com urgência, pessoalmente, através de Oficial de Justiça, o Sr. representante do DF LEGAL para que proceda à devolução dos bens apreendidos, sob pena de incorrer em crime de desobediência, e ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator